Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749169-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN RECORRIDA: ÚLTIMA INSTÂNCIA EDITORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SITE. PORTAL DE NOTÍCIAS DA INTERNET. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS. PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 2. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação, salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos (CF, art. 220, § 2o). 3. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140). 5. O direito de informar um "fato verdadeiro" é prerrogativa da Imprensa na sua forma tradicional e digital. A Constituição Federal assegura, inclusive, o sigilo da fonte (CF, art. 5o, XIV). A divulgação de fake news (notícia falsa ou fraudulenta) não tem proteção constitucional. 6. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito. 7. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, "sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis" (Roberto Carlos). 8. A reparação de dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um "baremo", mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. (Código Civil, art. 953, parágrafo único). 9. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada a título de reparação de dano moral, observados precedentes desta Turma, assegura que não haverá enriquecimento indevido do ofendido, nem empobrecimento dos devedores. (Código Civil, art. 953). 10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 7o, 280, 494, inciso II, e 1.010, § 1o, todos do CPC, 944 e 953, ambos do Código Civil, requerendo a majoração do valor da indenização a título de dano moral, ao argumento de que o valor fixado é irrisório. Aduz, ainda, que não foi realizado o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixar o valor do dano moral. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA CAMPOS COSSO, OAB/SP 493.217. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No que se refere ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada violação aos artigos 7o, 280, 494, inciso II, e 1.010, § 1o, todos do CPC, 944 e 953, ambos do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA CAMPOS COSSO, OAB/SP 493.217. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020